Tribunal: TJDFT
Processo: 0736616-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar quantia certa relativa à diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes ao auxílio alimentação, GAB e GCET, bem como a condenação ao pagamento de valor relativo à correção monetária entre a apuração do valor e a data do efetivo pagamento a título de conversão da licença-prêmio em pecúnia. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Sobrestamento do curso do processo. Não cabimento. A discussão no processo não se enquadra no tema em debate no Incidente de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais 0701931-93.2020.8.07.9000, que discute a “Possibilidade de percepção da Gratificação de Incentivo às Ações de Saúde (GAB) por servidor da Carreira de Assistência Pública do Distrito Federal, que exerça atividades relacionadas com ações básicas de saúde, mas não esteja lotado em um dos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica”. Não cabe, pois, o sobrestamento do curso do processo.
3 – Preliminar. Prescrição. Inexistência. À servidora foi reconhecido o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia em 13/10/2015 (ID 23414048). A pretensão veiculada no processo é o pagamento de diferenças relativas à essa conversão. A ação foi ajuizada em 12/09/2020, pelo que não está prescrita a pretensão. Preliminar rejeitada.
4 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluído na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). A GAB - Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde tem caráter de vantagem permanente (art. 68, inciso I, alínea "a", art. 74, inciso I, art. 76, Lei Complementar distrital 840/2011. Nesse sentido: (Acórdão 1261124, 07074705420198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 19/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Igual tratamento deve ser dado à verba GCET - Condições Especiais de Trabalho, pois também apresenta natureza de vantagem permanente, de modo que deve fazer parte do cálculo para fins de conversão de licença-prêmio em pecúnia. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reclamadas (ID 23414058 – PAG 4), pelo que a parte autora faz jus ao pagamento da diferença.
5 – Atualização monetária. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. É lícita a incidência de correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito, pois se trata de verba de natureza alimentar. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). À servidora foi reconhecido o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia em 13/10/2015 (ID 23414048), no valor de R$ 30.414,78 (ID 23414058 – PAG 4) que foram pagos parceladamente nos meses de agosto, setembro e outubro/2016, mas sem qualquer atualização (ID 23414052). Cabível, pois, a atualização monetária desse período para recompor o poder de compra da moeda, não importando em concessão de aumento com fundamento na isonomia, sendo inaplicável a Súmula Vinculante 37. Sentença mantida.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E